Tribunal: STF
Processo: RE 93608
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO POSSESSORIA. REGIMENTO
INTERNO DO STF, ART-308, V. A CAUSA ORIGINARIA COMUNICA A SUA
NATUREZA A AÇÃO RESCISÓRIA, DE MODO QUE, TRATANDO-SE, NO JUÍZO
RESCINDENDO, DE AÇÃO POSSESSORIA, E DE CONSIDERAR-SE A CIRCUNSTANCIA
A LUZ DA NORMA REGIMENTAL IMPEDITIVA DA ADMISSIBILIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.